Tribunal: TJDFT
Processo: 0703596-19.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703596-19.2023.8.07.0019 RECORRENTE: GILBERTO BISPO DA GAMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA E INJÚRIA RACIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ANIMUS INJURIANDI. CONDENAÇÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, CP) e injúria racial (art. 2o-A da Lei 7.716/89), em contexto de violência doméstica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. (i) definir se as provas apresentadas são suficientes para embasar a condenação pelos crimes de ameaça e injúria racial; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova. 4. Comete o crime de injúria racial aquele que, imbuído do ânimo de ofender a honra subjetiva de determinada pessoa, insulta-a com palavras preconceituosas relacionadas à sua cor, raça, etnia ou origem, independentemente da proximidade ou parentesco entre as partes ou da existência de insultos mútuos, sendo irrelevante que o réu tenha o mesmo tom de pele da vítima. 2.1. Para a caracterização desse crime, deve estar presente o elemento subjetivo do tipo penal (dolo), ou seja, o animus injuriandi, que consiste na intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. 5. O delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é de natureza formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, independentemente da intenção de causar o mal prometido. Estado anímico do agente (contexto de altercação) não tem o condão de afastar a ilicitude da conduta. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147 e art. 129, §13o; Lei 7.716/89, art. 2o-A; Lei 11.340/06, arts. 5o, III, e 7o, I e II; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 24/11/2020; TJDFT, Acórdão 1424994, Rel. Roberval Casemiro Belinati, j. 19/5/2022. TJDFT, Acórdão 1863731, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 16.05.2024; TJDFT, Acórdão 1619312, Rel. Des. César Loyola, j. 22.09.2022; TJDFT, Acórdão 1672993, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 01.03.2023; TJDFT, Acórdão 1703900, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 18.05.2023. O recorrente aponta violação aos artigos 17 do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, alegando que a ameaça proferida no âmbito doméstico em contexto de discussão acalorada não constituiria infração penal, porquanto ausente o dolo. Ademais, assevera que a injúria racial, in casu, seria crime impossível, uma vez que a vítima não seria negra e, ainda que o insurgente tenha xingado a ofendida de “macaca”, não houve a intenção de ofender a etnia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 17 do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: O vocábulo “macaca” configura claramente a injúria racial, uma vez que o termo utilizado possui conotação pejorativa e discriminatória, historicamente associada ao racismo. A alegação do apelante de que a convivência de 6 anos impossibilitaria tal ofensa não se sustenta, uma vez que o racismo pode se manifestar em qualquer contexto, inclusive em relações próximas e duradouras. Diversamente do alegado pela defesa, o dolo resta patente no caso em análise, bem como a consciência e a vontade de ofender a vítima em razão da sua raça e/ou tom de pele, ainda que tenha o réu cor de pele similar. O fato de haver proferido os dizeres no calor de uma discussão não é capaz de descaracterizar o crime de injúria racial, pois, mesmo com o ânimo alterado, restou demonstrado o intuito de humilhar e ofender a honra subjetiva da vítima (ID 66987079 – Pág. 8). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024